Tribunal: TJMT
Processo: 1021484-76.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1021484-76.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
AGRAVADO: CARLOS DANIEL DA SILVA FIALHO
Vistos etc
Trata-se de agravo de instrumento interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, de determinação para que a apelante arque com o pagamento dos honorários do expert.
A apelante pugna pela concessão da liminar recursal, ao argumento de urgência pelo curto prazo de dez dias no despacho que determinou a produção da prova pericial e seu valor de R$ 1.000,00, que é exorbitante, bem como o ônus exclusivo de pagamento desses honorários para a seguradora; assevera que o agravado não cumpriu com a determinação legal e muito menos com o ônus previsto no art. 373, I do CPC, pois não trouxe aos autos qualquer laudo pericial a comprovar que possui direito a indenização.
Aduz que o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito é do autor, cabendo a ele arcar com as despesas da prova que lhe aprouver, e, caso goze das benesses da justiça gratuita, os custos de tal prova deveriam ficar a cargo do Estado, conforme inteligência do art. 3o, V, da Lei no. 1.060/50; argumenta que não cabe a aplicação do instituto da redistribuição do ônus da prova neste caso; afirma que o argumento de que a seguradora possui uma melhor condição técnica para a produção da prova também não merece prosperar, pois não será necessário utilizar suas dependências, tampouco sua estrutura física ou jurídica, muito menos os profissionais médicos que prestam serviço a ela, ou seja, a questão é apenas de ordem econômica financeira e devem ser aplicadas as regras descritas no art. 98 e ss. do CPC.
Pretende, alternativamente, que os honorários periciais sejam pagos ao final da lide pela parte que for sucumbente, sendo correto que em caso de improcedência deverão ser eles suportados pelo Estado, já que o agravado é beneficiário de justiça gratuita. Requer a concessão da liminar recursal e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso, para que os honorários periciais sejam arcados pelo autor (id 61920986).
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
No cotejo dos autos, na petição inicial o autor registrou que a inversão do ônus da prova “se faz necessária, posto a hipossuficiência do segurado e sua dificuldade em produzir provas face ao poderio Econômico da Requerida que tem a seu dispor todo uma equipe técnica que tem por finalidade mascarar, situações, condições, números e tabelas, a fim de justiça a prática de ilegalidades, sendo o requerente hipossuficiente técnico e material.”
Ao final, o agravado requereu a “realização da prova pericial para apuração do grau de incapacidade que acomete a parte autora, com a aplicação da Distribuição Dinâmica do Ônus da Prova, conforme prevê o art. 373, §1o do NCPC, com a inversão do ônus de suportar o adiantamento das despesas com a produção da prova pericial, tomando por base, o princípio da razoabilidade, pois a seguradora Requerida detém melhores condições econômicas de patrocinar tal prova, que é indispensável, a fim de se apurar o grau de incapacidade, haja vista ser a parte autora hipossuficiente, alcançando assim a justiça gratuita.”
Na contestação, a agravante se insurgiu contra a inversão do ônus da prova ao argumento que o autor não comprovou a impossibilidade ou dificuldade no cumprimento de seu encargo e não há hipossuficiência entre as partes, estando elas em pé de igualdade no tocante a produção de provas, devendo cada qual arcar com seu ônus processual. Requereu provar o alegado por todos os meios de prova admitidos em direito, especialmente a realização de perícia médica a ser custeada pelo autor; a agravante apresentou quesitos a serem analisados na prova pericial.
Nesse passo, o §1o, do artigo 373 do CPC, estabelece
“Art. 373 (...)
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.”
Percebe-se até o momento, que o agravado é hipossuficiente na relação jurídica frente à agravante, pois esta dispõe de melhores condições técnicas e principalmente econômico-financeira para produzir a prova pericial, no intuito de se apurar a verdade real, de modo que se revela pertinente a determinação de inversão probatória e não prospera, ao menos até o momento, o pedido para que os honorários periciais sejam pagos ao final da lide pela parte que for sucumbente.
Nesse passo, o artigo 95, caput do CPC estabelece:
“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.”
Cito precedentes:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PERÍCIA MÉDICA – OBRIGAÇÃO DE PAGAR HONORÁRIOS PERICIAIS IMPOSTO À SEGURADORA – PROVA REQUERIDA PELA SEGURADORA – PEDIDO EXPRESSO NA CONTESTAÇÃO COM INDICAÇÃO DOS QUESITOS – PARTE AUTORA EXPRESSAMENTE A DISPENSA – ENCARGO SUPORTADO INTEGRALMENTE PELA AGRAVANTE – REGRA PREVISTA NO CAPUT ARTIGO 95 DO CPC/15 – RESOLUÇÃO No 232/2016-CNJ C/C ARTIGO 504 DA CNGC-TJ/MT – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Havendo pedido expresso para a realização da prova pericial, na contestação, a seguradora deve ser responsável pelo pagamento dos honorários do perito na proporção de 100% (cem por cento), como determinado na decisão agravada, mormente se a parte autora requereu expressamente a dispensa da prova pericial em razão dos documentos que instruíram a petição inicial, como por exemplo o laudo pericial confeccionado pelo IML. Desta forma, compatível com a sistemática processual atribuir à seguradora a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais nos moldes do que determina o caput art. 95 do CPC/15” (N.U 1016513-82.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA REQUERIDA PELA SEGURADORA – APLICAÇÃO DO ART. 95 DO CPC – ÔNUS DA PARTE QUE A REQUER – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Sendo a perícia requerida pela seguradora, a ela cabe o ônus dos honorários periciais, a teor do disposto no art. 95 do CPC” (N.U 1017580-82.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 11/03/2020).
Portanto, nessa fase de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a ensejar na concessão do efeito suspensivo ou ativo ao agravo de instrumento.
Com essas considerações, em razão da ausência dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único e 300, caput, ambos do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo e/ou ativo.
Intime-se o agravado para apresentar as contrarrazões.
Cuiabá, 21 de outubro de 2020
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora